Tribunal: TJPA
Processo: 0817875-12.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6113 - Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0817875-12.2025.8.14.0000

AUTOR: IVO VIEIRA DE SOUZA

REU: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO Nº 0817875-12.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: IVO VIEIRA DE SOUZA

EMBARGADO(A): INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por autor de Ação Rescisória contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno. O embargante alega omissão quanto ao argumento de cerceamento de defesa (indeferimento de prova testemunhal) e ausência de réplica na origem. Aduz, outrossim, omissão e contradição na análise da tese de erro de fato referente à valoração de documentos (imposto de renda e declaração de união estável), argumentando que o Colegiado esvaziou a controvérsia ao tratá-la como mero sucedâneo recursal.

II. Questão em discussão

2. Inexistindo preliminares arguidas pelas partes, a questão em discussão cinge-se ao mérito: saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) ao rechaçar as teses rescisórias de violação manifesta a norma jurídica e de erro de fato.

III. Razões de decidir

3. O julgado enfrentou de forma clara, direta e exauriente a controvérsia, assentando que o magistrado de origem atuou nos estritos limites do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC) ao indeferir a prova testemunhal, não caracterizando cerceamento de defesa a não abertura de dilação probatória quando os documentos acostados já se mostravam inaptos à pretensão.

4. Inexiste omissão ou contradição quanto à tese de erro de fato, porquanto o aresto demonstrou que as provas documentais apresentadas foram efetivamente analisadas e valoradas pelo juízo sentenciante, o qual concluiu pela ausência de contemporaneidade da união estável. A discordância com a valoração das provas não ampara o vício de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC).

5. Evidencia-se o mero inconformismo da parte com a adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses, configurando-se nítida intenção de rediscutir matéria já superada. O caráter manifestamente protelatório e reiterado do recurso atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa ao embargante.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370; 966, VIII; 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, § 7º. Jurisprudência relevante citada: Inexistente no corpo do voto.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Ivo Vieira de Souza, contra o acórdão proferido por Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA AFASTADOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória. O autor buscava desconstituir sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, alegando violação manifesta a norma jurídica, diante do indeferimento de prova testemunhal (cerceamento de defesa), e erro de fato, por suposta desconsideração de documentos (declaração de IR e união estável). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença originária incorreu nos vícios rescisórios apontados (art. 966, V e VIII, do CPC) ou se o agravante se utiliza da demanda excepcional como inadmissível sucedâneo recursal para obter nova valoração probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de prova testemunhal, quando motivado na suficiência da prova documental e nos ditames legais, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento de defesa nem violação a norma jurídica. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (art. 6º, §7º) não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de união estável. 4. A alegação de erro de fato pressupõe que a decisão esteja embasada em fato inexistente ou desconsidere fato efetivamente ocorrido, sobre o qual não tenha havido pronunciamento judicial. No caso, os documentos indicados foram expressamente analisados e valorados pelo juízo sentenciante, que os reputou insuficientes face à exigência legal de contemporaneidade (24 meses anteriores ao óbito). 5. O agravo não traz argumentos novos e evidencia o mero inconformismo da parte com a valoração das provas, revelando a nítida tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que atenta contra a segurança jurídica e a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Não cabe ação rescisória, seja por violação manifesta a norma jurídica ou por erro de fato, quando a pretensão da parte consiste unicamente em rediscutir a justiça da decisão e promover a revaloração das provas regularmente apreciadas pelo juízo originário, caracterizando o uso inadequado da via como sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão proferido incorreu em omissões e contradição.

Sustenta que o Colegiado não enfrentou, de modo exauriente, a tese de que o julgamento antecipado, com o indeferimento da prova testemunhal pleiteada, configura cerceamento de defesa e vício procedimental autônomo, e não mero inconformismo com a valoração probatória. Aponta omissão quanto à ausência de oportunidade para réplica no juízo de piso, o que ofenderia o contraditório.

Assevera, ainda, que o julgado se omitiu ao não esclarecer de forma detida a tese de erro de fato referente à alegada desconsideração das declarações de imposto de renda e de união estável anexadas aos autos de origem. Afirma existir contradição, argumentando que a decisão reconheceu a existência de fundamentação calcada em erro de procedimento, mas, ao decidir, esvaziou a moldura do caso, tratando-o genericamente como sucedâneo recursal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja determinado o regular processamento da ação rescisória, pugnando, outrossim, pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela total rejeição dos embargos de declaração. Argumenta que não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão enfrentou de modo coerente e expresso todas as alegações, concluindo pela inocorrência de violação à norma jurídica ou erro de fato. Destaca que as teses atinentes ao cerceamento de defesa e ao exame dos documentos foram devidamente rechaçadas pelo Colegiado, não havendo que se falar em contradição ou omissão. Defende que o embargante busca indevidamente a rediscussão do mérito da causa, evidenciando o caráter manifestamente infringente e protelatório da medida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório. Argumenta que a decisão colegiada não enfrentou, enquanto tese autônoma de nulidade procedimental, o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal e a ausência de oportunidade para réplica na origem. Alega, outrossim, omissão no tocante ao efetivo enfrentamento do erro de fato relacionado à suposta desconsideração da declaração de imposto de renda e da declaração de união estável, aduzindo que houve contradição ao se esvaziar a moldura do caso sob o rótulo de mero sucedâneo recursal.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Da leitura atenta do caderno processual, constata-se que o Colegiado enfrentou, de forma clara, direta e exauriente, todas as teses suscitadas pelo autor. Cumpre destacar que as referidas questões já haviam sido exaustivamente analisadas tanto na primeira decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, restando evidenciado que a parte embargante apenas repisa argumentos já superados pelo juízo.

O julgado assentou expressamente que a conduta do magistrado de origem, ao indeferir a prova testemunhal fundamentando-se na insuficiência da prova documental apresentada, não configurou violação manifesta a norma jurídica. Ao revés, o acórdão embargado destacou que o juiz de piso agiu nos estritos limites do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), não caracterizando cerceamento de defesa a não abertura de dilação probatória ou de prazo para réplica quando os documentos acostados já se mostravam inaptos a amparar a pretensão.

Em se tratando da alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), a decisão colegiada também não padece de omissão ou contradição. O julgado embargado foi hialino ao demonstrar que os documentos elencados pelo autor (imposto de renda e declaração de união estável) não foram ignorados. Eles foram efetivamente analisados e valorados pelo juízo sentenciante, o qual apenas concluiu que tais provas não possuíam força probante suficiente para atestar a contemporaneidade da união exigida por lei (vinte e quatro meses anteriores ao óbito). Como a matéria documental sofreu expresso pronunciamento judicial e controvérsia na origem, revela-se insubsistente a premissa de erro de fato.

Nesse cenário, evidencia-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa. O inconformismo da parte com a adoção de tese jurídica desfavorável não tipifica os vícios de omissão ou contradição amparáveis pela via dos aclaratórios.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso, que reitera teses exaustivamente analisadas, e considerando o aviso expresso já constante no dispositivo da decisão que julgou o agravo interno, aplico ao embargante multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada, aplicando à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026